Tribunal: TCU
Processo: 012.708/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados, mediante convênio, para a elaboração do Plano Regional de Gestão Associada e Integrada de Resíduos Sólidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão contra o Acórdão 9379/2015-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e aos demais interessados.